Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA NA ORIGEM. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
2. O acórdão construiu o fundamento teórico para manter a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, apesar da apresentação de documentos em sede recursal para fundamentar o pedido de gratuidade, porquanto na origem não restou comprovada a hipossuficiência, além da parte autora ter desistido da ação, ainda que antes da citação da parte ré, atraindo a incidência do artigo 90 do CPC.
2.1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos refere-se apenas à pessoa natural. Inteligência do §3o do artigo 99 do CPC.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.